Tribunal: TJMT
Processo: 1012580-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
792Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de RAIANE ARAUJO DE LIMA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
O Impetrante narra que a paciente está presa preventivamente e acusada da prática de crime de estelionato majorado (art. 171, §2°-A do CP) mas que é totalmente inocente e teve sua conta bancária usada pelos demais acusados.
Em linhas gerais, ressalta ser, a paciente, lactante e imprescindível para a sobrevivência do filho; por isso, invocando o art. 318, do CP, pugna, in limine, a concessão da ordem para que seja sua prisão preventiva substituída pela domiciliar.
No entanto, referente a concessão do benefício da prisão domiciliar, com base no art. 318, do CPP, os poucos documentos aqui juntados (certidão de nascimento do filho e decisão que decretou a preventiva) não comprovam que a paciente seja a única responsável pelo cuidado do filho ou mesmo que, realmente, seja lactante.
O fato de a paciente ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada, também, sua conduta e personalidade, até porque, o intuito da prisão domiciliar às mulheres é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.
Portanto, muito embora o argumento maternal sensibilize este Relator, não motiva, neste limitado momento de análise e ainda tão prematuro, o deferimento do pedido, principalmente levando em consideração que o d. causídico não cuidou de instruir este writ com uma única prova capaz de demonstrar que seja, a paciente, realmente indispensável aos cuidados do filho ou que, de fato, o estivesse amamentando.
Com efeito, não tendo sido juntado qualquer prova demonstrando a condição de lactante ou a indispensabilidade para o filho (mas apenas alegada!), entendo que as peculiaridades do caso em apreço devem ser examinadas com mais profundidade, em momento oportuno, até porque há notícias de que a paciente possui outros registros criminais e estaria envolvida com a facção do Comado Vermelho.
Tais fatos, a priori, não me dão total segurança no sentido de que a domiciliar aqui vindicada garantiria a real proteção integral à criança, mas, ao meu ver, representaria apenas, uma imunidade para a paciente permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada.
Sobre o tema:
“(...). A disposição legislativa insculpida no art. 318, III, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, condiciona a prisão domiciliar à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados com o portador de deficiência, ou seja, conforme apontou o Tribunal Revisor, a mera alegação de preenchimento dos requisitos do art. 318 do CPP não é suficiente para a colocação do paciente em prisão domiciliar. (HC 431.920/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar da paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator